Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713672-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S/A, FERNANDO MORAIS PINHEIRO, SERGIO MORAIS PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007